Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-13.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ENUNCIADO 146 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por ZM EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face a ausência de legitimidade para ajuizamento de demandas no Juizado Especial.
2. Em razões recursais, afirma ser Empresa Simples de Crédito (ESC), com regime de tributação por Lucro Real ou Presumido. Aduz que, por não ser vinculada diretamente ao Banco Central, não pode ser equiparada às Factorings. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial, com o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
4. A questão devolvia a esta Turma Recursal consiste em averiguar a legitimidade da empresa recorrente para o ajuizamento de ação perante juizado especial cível.
5. Na análise da Certidão Simplificada (ID 54301019), verifica-se que a recorrente realiza operações de empréstimo, financiamento e de desconto de títulos de crédito, o que contraria o Enunciado 146 do FONAJE, que dispõe “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais”.
6. Desse modo, tendo como a atividade principal a gestão de crédito, atividade incompatível com os critérios da Lei 9.099/95, deve ser mantida a sentença recorrida.
7. Precedentes: (Acórdão 1748461, 07044998120238070010, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1770485, 07135321920238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1768338, 07047189420238070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023 e (Acórdão 1768425, 07077109520238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023), (Acórdão 1705152, 07015246520238070017, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A receita bruta anual da ESC não poderá exceder o limite de receita bruta para Empresa de Pequeno Porte (EPP), qual seja, R$ 4.800.000,00. Para os fins da LC n.o 167/2019, considera-se receita bruta a remuneração auferida pela ESC com a cobrança de juros, inclusive quando cobertos pela venda do valor do bem objeto de alienação fiduciária (art. 4o, parágrafo único). Contudo, a recorrente não comprovou sua receita bruta anual, sendo a relação dos títulos liquidados no mês de dezembro (ID 54301017) insuficiente para tal fim.
9. Ainda, a recorrente não comprovou registro da operação em entidade registradora autorizada, pelo que o título executado não possui validade enquanto operação de crédito, conforme exigência da LC n° 167/2019. Precedente: (Acórdão 1705152, 07015246520238070017, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Sem condenação em custas e honorários.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.